Tribunal: TJMT
Processo: 1065830-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065830-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCEMARA DE FATIMA HULAK - CPF: 801.924.911-72 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – PRAZO VENCIDO em dia deCLARADO ponto facultativo – PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 165004494, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda,
declarou a
inexistência
dos débitos discutidos nos autos (
R$ 425,70 e R$ 1.167,20
),

determinando que a empresa reclamada, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em setembro/2021, da 6/260092-2, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Por fim,
confirmou
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos, remetendo eventual discussão quanto a possível descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A irregularidade no medidor constatada após a inspeção;

2)

A possibilidade de recuperação do consumo - Inteligência do art. 130, da Resolução no 414 da ANEEL - Legalidade da cobrança;

3)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção do recurso, em decorrência da intempestividade do preparo recursal.

No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque o mesmo foi
interposto no dia
04/04/2023
, às
13h47min
(
terça-feira -

id. 165004496
), sendo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
10/04/2023
, às
14h55min (segunda-feira - nos 165004500/165004501)
.

O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

Assim, considerando que o recurso foi interposto
no dia
04/04/2023
, às
13h47min
(
terça-feira -

id. 165004496
),
o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerrou-se em
06/04/2023 (quinta-feira
)
–
Ponto facultativo (Portaria TJMT/PRES no 1.292/2022)
e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora do dia útil subsequente. Logo,
o prazo para a comprovação do preparo recursal escoou no dia
10/04/2023 (segunda-feira), às 13h
.

A propósito:

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TJMT - N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1o, da Lei no 9.099/95
, deserto é o recurso.

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023